Tribunal: TJDFT
Processo: 0748157-88.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-08
Data de publicação: 2024-05-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO SENTENÇA. EXECUÇÃO PROVISÓRIA. LEVANTAMENTO DE VALORES VULTOSOS. RISCO MANIFESTO. ART. 521, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC. NECESSIDADE DE CAUÇÃO. DECISÃO ADEQUADA “OPE LEGIS”. REGRA ESPECIAL. PRECEDENTES. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O procedimento de execução provisória de sentença possui previsão legal, nos arts. 520 e seguintes do CPC, e que os valores devidos em razão da condenação a multas processuais devem ser executados tal procedimento.
2. Não obstante o legislador tenha previsto, abstratamente, situações em que dispensada a caução, ele também determina a necessidade de caução “quando da dispensa possa resultar manifesto risco de grave dano de difícil ou incerta reparação”, nos termos do art. 521, parágrafo único, do CPC. “Ope legis”, mostra-se adequada a exigência de caução para levantamento dos valores.
3. Recurso conhecido e desprovido.